Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-07.2021.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801355-07.2021.8.14.0003

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO NUNES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal e (ii) saber se há margem para para decotar a qualificadora reconhecida na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os golpes de faca supostamente desferidos pelo réu contra a vítima em região vital demonstram a incompatibilidade prefacial da tese referente à ausência de
animus necandi
, aspecto que afasta o pleito de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

4. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Descabe cogitar a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existe evidência do
animus necandi
na conduta do agente que desferiu golpes de faca contra a vítima em região vital. 2. Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-la, exceto se manifestamente improcedente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, 14, II; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJRO, RESE n. 0000211-91.2022.8.27.2700, Rel. Des. Edmar de Paula, Turmas das Câmaras Criminais, j. 15.03.2022; TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Augusto Nunes de Sousa interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 23364747).

O recorrente postula pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, além de pugnar pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, porquanto supostamente reconhecida à míngua de suporte probatório (ID 23364748).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 23364749), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24490425).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois apontou na decisão de pronúncia os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho transcrito a seguir:

Nesta fase, é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal. Nesta fase procedimental, basta a comprovação dos indícios de autoria e a prova da materialidade do delito.

Malgrado essa vedação, a fundamentação da decisão é indispensável, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, bem como o art. 93, IX, da Carta Magna.

[...]

Com relação a materialidade do crime de tentativa de Homicídio Qualificado previsto no art. 121, esta resta comprovada mediante exame de corpo de delito (Num. 44325801 - Pág. 10).

De igual sorte, restou clara na instrução probatória que o golpe de arma branca foi efetuado pelo acusado, bem como que a vítima só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente (defesa própria com o braço, intervenção de terceiros e fuga da vítima).

[...]

A acusação enlaça como qualificadora a disposta no inciso II do § 2º do art. 121 do CPB, qual seja, que o crime foi cometido por motivo fútil.

Na presente fase cabe ao juízo apenas uma análise rasa, vez que a competência real para a averiguação é própria do Tribunal do Júri, indicar as causas de aumento e qualificadoras.

Destarte, ponho a apreciação do Tribunal do Júri a qualificadora do homicídio ter sido realizado por motivo fútil, tal como capitulação penal descrita no Art. 121, caput, § 2º, II, do CPB.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO, como PRONUNCIADO tenho o Sr. CARLOS AUGUSTO NUNES DE SOUSA, como incurso nas sanções do Art. 121, §2º, inciso II (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO), combinado com o Art. 14, inc. II (NA MODALIDADE TENTADA), ambos do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/903 (crime hediondo), em relação a vítima Rafael Pereira Pimentel, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Alenquer. (ID 23364747 - Pág. 1).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, importa ressair que “o golpe de faca desferido pelo réu contra a vítima em região vital” demonstra incompatibilidade “com a tese da ausência de
animus necandi
, o que basta para afastar a pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal” (TJRO,
RESE n. 0000211-91.2022.8.27.2700
, Rel. Des. Edmar de Paula, Turmas das Câmaras Criminais, j. 15.03.2022), como se deu na espécie, sobretudo à vista das conclusões do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 23364695, pág. 10).

Destarte, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.8.2022).

Em acréscimo, convém consignar que “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.2.2024).

Nesse sentido, não subsiste o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil,

pois o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.5.2022).

Por derradeiro, oportuno assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.4.2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025